Tribunal: STJ
Processo: 9000852-15.2024.8.23.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76119 - RR(2025/0124241-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: RENATO OLIVEIRA DOS REIS - GO034896
CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE - DF032136
RICARDO FENELON DAS NEVES JUNIOR - DF035223
MARIA AUGUSTA ROST - DF037017
RECORRIDO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR
: THICIANE GUANABARA SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. SEGREDO DE
JUSTIÇA. PROTEÇÃO À IMAGEM. DESEMBARGADOR IMPEDIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME DO RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. ATO BASEADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE
RESPONSABILIZAÇÃO.
CONTROLE
JURISDICIONAL
DO
MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU
INCONSTITUCIONALIDADE
NÃO
IDENTIFICADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA DESPROVIDO.
1. Quanto ao pedido de manutenção do segredo de justiça, o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
Constituição Federal preceitua, em seu
o, inc. LX, que a lei só poderá
art. 5
restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade
ou o interesse social o exigirem. Portanto, a tramitação dos feitos em segredo
de justiça possui caráter excepcionalíssimo, devendo prevalecer, em regra, a
cláusula da publicidade.
2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela decretação do
segredo de justiça, considerando as peculiaridades do caso e o caráter do
processo administrativo de responsabilização que foi analisado sob o prisma
da Lei Anticorrupção. Nesse contexto, ante a possibilidade de exposição
desnecessária da parte recorrente antes da conclusão definitiva do feito, o que
poderia importar em significativos prejuízos à sua imagem, entende-se pela
manutenção do segredo de justiça.
3. Sobre a tese de que o acórdão recorrido deveria ser anulado pelo
impedimento de um dos desembargadores que compôs o julgamento do órgão
Documento eletrônico VDA55763713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:28:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 91102e26-1fcf-498d-9052-30262b68815b

colegiado, o entendimento consolidado deste Sodalício é de que a
participação de julgador impedido em julgamento em órgão colegiado não
anula o julgado se o seu voto não tiver sido decisivo para o resultado.
4. Na hipótese, verifica-se que a votação no recurso administrativo
foi unânime, de forma que mesmo com a exclusão do voto do
Desembargador impedido, a votação permaneceria no mesmo sentido e de
forma unânime, razão pela qual não se vislumbra a existência de prejuízo.
5. O mandado de segurança é um remédio constitucional
expressamente previsto no
o, inc. LXIX e LXX, da Constituição Federal
art. 5
e regulamentado pela
que visa a proteger direito líquido e
Lei n. 12.016/2009,
certo que esteja sendo violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de
autoridade pública ou agente no exercício de funções públicas. Tal via tem
um rito mais célere e busca uma resposta rápida do Poder Judiciário. Nesse
contexto, referido instrumento não comporta dilação probatória, devendo a
parte impetrante muni-lo com todo o conjunto probatório apto a demonstrar a
ofensa líquida e certa ao seu direito.
6. Na presente demanda, o ato apontado como coator está baseado
nas conclusões de Procedimento Administrativo de Responsabilização
(PAR), processo este que somente pode ter seu mérito analisado pelo
Judiciário se demonstrada ilegalidade, teratologia ou inconstitucionalidade.
7.
, as conclusões do Procedimento Administrativo de
In casu
Responsabilização (PAR) estão baseadas no acervo probatório dos autos, no
qual há duas auditorias que concluíram haver falhas na prestação do serviço
que importaram em prejuízos reais ao Tribunal de Justiça de Roraima em
relação aos contratos em destaque. Nesse ponto, a Corte Estadual não se
baseou em dado hipotético ou inexistente, mas sim nas conclusões da
auditoria que apontaram haver divergências entre os serviços efetivamente
prestados pela empresa contratada e os valores pagos pelo Tribunal.
8. Outro fato atestado pela auditoria e que possui enorme relevância
para o julgamento do processo foi a dificuldade que a equipe de auditoria
encontrou pela não entrega, por parte da empresa ora recorrente, de
documentos contratualmente obrigatórios. Quanto a isso, não entrega da
documentação, nas razões recursais, a parte, em resumo, alega que os
servidores do Tribunal que atuaram na fiscalização é que deveriam ter essas
informações. No ponto, é salutar enfatizar que, em qualquer relação
contratual, deve haver uma sinergia entre as partes, munidas pelo princípio da
boa-fé, da lealdade e da confiança, para que os fins transacionados sejam
alcançados a partir do pagamento de uma contraprestação justa, razoável e
proporcional. Desta feita, era dever de ambas as partes oferecer todo o
material necessário para que a auditoria feita chegasse aos resultados por
todos esperado, a fim de que não existam vantagens excessivas para nenhuma
das partes. Além disso, quando se tratam de contratos administrativos, que
têm como objetivo principal o atingimento de um interesse público, tais
múnus se fazem ainda mais relevantes e necessários.
9. Na hipótese, portanto, não restou demonstrada qualquer violação a
direito líquido e certo da recorrente, mas sim a efetivação das penalidades
decorrente do Processo Administrativo de Responsabilização, o qual não
pode ter ser mérito submetido a controle jurisdicional por não ter apresentado
ilegalidade, teratologia ou inconstitucionalidade.
10. Recurso em Mandado de Segurança desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55763713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:28:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 91102e26-1fcf-498d-9052-30262b68815b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55763713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:28:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 91102e26-1fcf-498d-9052-30262b68815b

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76119 - RR(2025/0124241-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: RENATO OLIVEIRA DOS REIS - GO034896
CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE - DF032136
RICARDO FENELON DAS NEVES JUNIOR - DF035223
MARIA AUGUSTA ROST - DF037017
RECORRIDO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR
: THICIANE GUANABARA SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO. SEGREDO DE
JUSTIÇA. PROTEÇÃO À IMAGEM. DESEMBARGADOR IMPEDIDO.
VOTAÇÃO UNÂNIME DO RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. ATO BASEADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE
RESPONSABILIZAÇÃO.
CONTROLE
JURISDICIONAL
DO
MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU
INCONSTITUCIONALIDADE
NÃO
IDENTIFICADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA DESPROVIDO.
1. Quanto ao pedido de manutenção do segredo de justiça, o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
Constituição Federal preceitua, em seu
o, inc. LX, que a lei só poderá
art. 5
restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade
ou o interesse social o exigirem. Portanto, a tramitação dos feitos em segredo
de justiça possui caráter excepcionalíssimo, devendo prevalecer, em regra, a
cláusula da publicidade.
2. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela decretação do
segredo de justiça, considerando as peculiaridades do caso e o caráter do
processo administrativo de responsabilização que foi analisado sob o prisma
da Lei Anticorrupção. Nesse contexto, ante a possibilidade de exposição
desnecessária da parte recorrente antes da conclusão definitiva do feito, o que
poderia importar em significativos prejuízos à sua imagem, entende-se pela
manutenção do segredo de justiça.
3. Sobre a tese de que o acórdão recorrido deveria ser anulado pelo
impedimento de um dos desembargadores que compôs o julgamento do órgão
colegiado, o entendimento consolidado deste Sodalício é de que a
participação de julgador impedido em julgamento em órgão colegiado não
anula o julgado se o seu voto não tiver sido decisivo para o resultado.
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

4. Na hipótese, verifica-se que a votação no recurso administrativo
foi unânime, de forma que mesmo com a exclusão do voto do
Desembargador impedido, a votação permaneceria no mesmo sentido e de
forma unânime, razão pela qual não se vislumbra a existência de prejuízo.
5. O mandado de segurança é um remédio constitucional
expressamente previsto no
o, inc. LXIX e LXX, da Constituição Federal
art. 5
e regulamentado pela
que visa a proteger direito líquido e
Lei n. 12.016/2009,
certo que esteja sendo violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de
autoridade pública ou agente no exercício de funções públicas. Tal via tem
um rito mais célere e busca uma resposta rápida do Poder Judiciário. Nesse
contexto, referido instrumento não comporta dilação probatória, devendo a
parte impetrante muni-lo com todo o conjunto probatório apto a demonstrar a
ofensa líquida e certa ao seu direito.
6. Na presente demanda, o ato apontado como coator está baseado
nas conclusões de Procedimento Administrativo de Responsabilização
(PAR), processo este que somente pode ter seu mérito analisado pelo
Judiciário se demonstrada ilegalidade, teratologia ou inconstitucionalidade.
7.
, as conclusões do Procedimento Administrativo de
In casu
Responsabilização (PAR) estão baseadas no acervo probatório dos autos, no
qual há duas auditorias que concluíram haver falhas na prestação do serviço
que importaram em prejuízos reais ao Tribunal de Justiça de Roraima em
relação aos contratos em destaque. Nesse ponto, a Corte Estadual não se
baseou em dado hipotético ou inexistente, mas sim nas conclusões da
auditoria que apontaram haver divergências entre os serviços efetivamente
prestados pela empresa contratada e os valores pagos pelo Tribunal.
8. Outro fato atestado pela auditoria e que possui enorme relevância
para o julgamento do processo foi a dificuldade que a equipe de auditoria
encontrou pela não entrega, por parte da empresa ora recorrente, de
documentos contratualmente obrigatórios. Quanto a isso, não entrega da
documentação, nas razões recursais, a parte, em resumo, alega que os
servidores do Tribunal que atuaram na fiscalização é que deveriam ter essas
informações. No ponto, é salutar enfatizar que, em qualquer relação
contratual, deve haver uma sinergia entre as partes, munidas pelo princípio da
boa-fé, da lealdade e da confiança, para que os fins transacionados sejam
alcançados a partir do pagamento de uma contraprestação justa, razoável e
proporcional. Desta feita, era dever de ambas as partes oferecer todo o
material necessário para que a auditoria feita chegasse aos resultados por
todos esperado, a fim de que não existam vantagens excessivas para nenhuma
das partes. Além disso, quando se tratam de contratos administrativos, que
têm como objetivo principal o atingimento de um interesse público, tais
múnus se fazem ainda mais relevantes e necessários.
9. Na hipótese, portanto, não restou demonstrada qualquer violação a
direito líquido e certo da recorrente, mas sim a efetivação das penalidades
decorrente do Processo Administrativo de Responsabilização, o qual não
pode ter ser mérito submetido a controle jurisdicional por não ter apresentado
ilegalidade, teratologia ou inconstitucionalidade.
10. Recurso em Mandado de Segurança desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso ordinário em Mandado de Segurança impetrado por SOS
TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA em face acórdão do Tribunal
de Justiça de Roraima (TJRR) que denegou a segurança nos termos da seguinte ementa
(fls. 2343-2344):

Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE – PAR. LEI ANTICORRUPÇÃO. IMPEDIMENTO E
CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO TJRR E
INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO DO
RECURSO ADMINISTRATIVO EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE
DESEMBARGADOR IMPEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIRMADAS. SEGURANÇA
DENEGADA.
1. “(...) ‘a regra de impedimento prevista no
III, do CPC, somente
art. 134,
se aplica a casos em que o magistrado tenha atuado, jurisdicionalmente, no mesmo
processo em outro grau de jurisdição, não, porém, quando a sua participação
anterior tenha ocorrido na esfera administrativa’ (STJ, RMS
Rel.
20.776/RJ,
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 04/10/2007)
. Na mesma direção: STJ, RMS
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
18.099/PR,
LIMA, QUINTA TURMA, DJU de
AgRg no
Rel.
12/06/2006;
REsp 1.124.107/PR,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
” (STJ,
20/05/2014
trecho da ementa do AgInt no RMS n.
relatora Ministra Assusete
33.525/SC,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
2. A petição inicial traz os fatos de maneira clara e objetiva, sendo
perfeitamente possível entender o que ocorreu, conforme restou exposto no
relatório. As razões dos pedidos de anulação da decisão administrativa e de
devolução de valores estão contidas em toda a fundamentação da peça, pois as
providências pretendidas são as consequências jurídicas lógicas das alegações da
Impetrante, caso ela vença ao final. A petição está acompanhada dos principais
documentos do processo administrativo em discussão e todos os fatos estão
devidamente comprovados.
3. “(...) a participação de Desembargador impedido ou suspeito no
julgamento colegiado não gera a nulidade do acórdão, se o seu voto não tiver sido
decisivo para o resultado.
Precedentes. STF” (STJ, trecho da ementa do AgInt nos E Dcl no AR Esp
n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
2.167.497/GO,
em
D Je de
.
25/9/2023,
27/9/2023)
4. “A postura omissiva da contratada diante da lacunosa fiscalização, o não
cumprimento dos termos contratuais e do Termo de Referência, atrelados às
afirmações e indícios de que servidores estariam a patrocinar interesse da empresa
perante a Administração Pública, corroboram fortemente a caracterização de postura
fraudulenta da pessoa jurídica contratada, que lhe permitiu, durante as sucessivas e
indevidas prorrogações contratuais, auferir vantagem sobre o órgão contratante” (fl.
73 do Relatório da Comissão do PAR).
5. A inobservância das regras do contrato, decorrente da não apresentação
de diversos documentos obrigatórios na prestação dos serviços, não permite saber
como se deu a medição e o tratamento no caso em análise, se no momento do
recebimento dos papéis ou da devolução deles pela empresa.
6. As caixas, previstas no Termo de Referência n.
medem 135 x
015/2017,
355 x 250 mm, na face externa, o que resulta num metro linear correspondente a
7,40 caixas. A medida externa das caixas disponibilizadas pela Impetrante é de 140
x 380 x 370 mm, o que corresponderia a 7 caixas por metro linear, o que diverge do
contrato e altera, relevantemente, o cálculo para o pagamento.
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

Na origem, a demanda trata de mandado de segurança impetrado em face de
ato do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Roraima que confirmou a decisão
proferida no Procedimento Administrativo de Responsabilização - PAR n. 0001397-
08.2021.8.23.8000, de aplicação de multa de R$ 1.364.100,28, publicação extraordinária
e inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).
A parte ora recorrente, pelo que consta dos autos, é empresa especializada na
prestação de serviços de digitalização de documentos, tratamento documental, guarda
documental, desenvolvimento de softwares e correlatos e que foi contratada pelo
Tribunal de Justiça de Roraima para a prestação de serviços de organização de
documentos por meio do Contrato n.
assinado em
e para a
71/2017,
27/10/2017,
prestação de serviços de digitalização de documentos e inserção de metadados no sistema
PROJUDI por meio dos Contratos n.
e
assinados em
e
39/2017
07/2018,
04/05/2017
respectivamente.
04/04/2018,
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima determinou a
instauração de Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR), para apuração
da responsabilidade da empresa autora, nos termos da
por supostas
Lei n. 12.846/2013,
divergências entre a quantidade de metros lineares executados e pagos no Contrato
e a quantidade de metadados executados e pagos nos Contratos
e
071/2018
039/2017
Tal processo administrativo (n. 0001397- 08.2021.8.23.8000) resultou na
07/2018.
aplicação de multa de R$ 1.364.100,28 e outras sanções.
No recurso ordinário, a SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA
INFORMACAO LTDA alega:
(i) "necessário é que também seja mantido o segredo de justiça durante a
tramitação no Colendo STJ, para que a Recorrente não possa ser submetida a
consequências negativas que, ao final do processo, poderão ser julgadas injustas. "(fl.
2361);
(ii) "o Relatório da Comissão, ao indicar um cenário hipotético, dispõe que a
Recorrente poderia ter recebido de forma indevida, e à título de serviços de tratamento
documental, o valor de R$ 1.309.620,28 (um milhão, trezentos e nove mil, seiscentos e
vinte reais e vinte e oito centavos), ou seja, 96% (noventa e seis por cento) da multa
aplicada se alicerçou neste fato inexistente."(fl. 2362);
(iii) "A alegação de que a Recorrente recebeu, indevidamente, por 3.093,87
(três mil e noventa e três inteiros e oitenta e sete centésimos) metros lineares relativos à
prestação de serviços especializados de organização de documentos e aplicação do
código de classificação e da tabela de temporalidade documental, o que equivaleria a R$
1.309.620,28 (um milhão, trezentos e nove mil, seiscentos e vinte reais e vinte e oito
centavos) do montante total repassado à empresa, não condiz com a realidade. Trata-se
de fato inexistente."(fl. 2362);
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

(iv) "As medições mensais consideravam os quantitativos recebidos pela
empresa e não os quantitativos devolvidos após o tratamento. Há uma razão técnica para
isso. Sempre há a possibilidade de crescimento ou de redução do volume após a
execução dos serviços. O tratamento técnico altera as condições de organização e
acondicionamento da documentação, com a substituição da cartonagem e inclusão de
grampos trilhos de plástico, separação de documentos não arquivísticos, preparação de
documentos para eliminação, devolução de processos que ainda não devem ser
arquivados, separação por códigos de classificação e vara etc. Ou seja, a quantidade de
metros lineares recebida quase sempre é diferente da devolvida. Logo, faturar pelo
volume devolvido geraria extrema instabilidade, submetendo ambas as partes a risco de
prejuízo financeiro, visto que os totais previstos e entregues para execução pela empresa
quase nunca representariam os volumes a serem pagos, vez que o volume devolvido
geralmente é diferente do recebido. "(fls. 2362-2363);
(v) "Por outro lado, a cobrança de serviços de gestão arquivística considera o
quantitativo recebido porque é empregado esforço sobre todo o volume,
independentemente da quantidade de metros lineares que ele representará após a
execução. Assim, os serviços executados para o TJRR eram cobrados conforme os
quantitativos recebidos pela Recorrente, independentemente do total que representariam
após a execução, a um, porque a cobrança pelo total devolvido traria insegurança
jurídico- financeira, a dois, porque os esforços incidiam sobre todo o acervo recebido,
acervo este muitas vezes não acondicionado em caixas, fora de padrões mínimos de
qualidade e sem conformidade com a legislação arquivística. (fl. 2363);
(vi) "A constatação da Auditoria Especial (2a Auditoria) comprovou que “a
medição, para fins de faturamento, deve ser feita antes do efetivo tratamento, ou seja, nos
processos RECEBIDOS pela empresa”, fato este que a autoridade coatora simplesmente
decidiu ignorar em prejuízo da Recorrente. A Comissão recomendou a aplicação de
multa no valor de R$ 1.364.100,28 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, cem
reais e vinte e oito centavos) sob a alegação de o referido numerário corresponder ao
serviço não executado (art. 6o, I, parte final, da
. Deste montante, R$
Lei no 12.846/2013)
1.309.620,28 (um milhão, trezentos e nove mil, seiscentos e vinte reais e vinte e oito
centavos), ou seja, 96% (noventa e seis por cento) do total apontado seria relativo à
diferença entre o total recebido pela Recorrente à título de organização de documentos e
aplicação do código de classificação e da tabela de temporalidade documental e a
quantidade de caixas de documentos que o Tribunal supostamente possuía na data em
que a Auditoria foi realizada. "(fl. 2365);
(vii) "segundo o Acórdão, a Recorrente criou esse impedimento. Todavia,
todas as medições foram devidamente atestadas pelos servidores do Tribunal, conforme
os documentos que acompanham a inicial [Anexos XIII, IX e X da Inicial]. Nenhum
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

impedimento foi criado pela Recorrente. Pelo contrário, os servidores do Tribunal que
atuaram na fiscalização é que deveriam ter essas informações. Se há um impedimento,
foi criado pelo próprio TJRR."(fl. 2370);
(viii) "Ainda que, por algum outro motivo, se entenda que é devida a
aplicação da punição de multa, com alicerce no
o, I, da
a qual
art. 6
Lei no 12.846/2013,
nunca pode ser inferior à vantagem auferida, fato é que o valor de R$ 1.309.620,28 (um
milhão, trezentos e nove mil, seiscentos e vinte reais e vinte e oito centavos), indicado
pela Comissão e ratificado pela Decisão coatora e pelo Acórdão como recebido
indevidamente no âmbito do Contrato de organização de documentos, não pode servir de
alicerce para a quantificação mínima da penalidade, por ser fato inverídico."(fl. 2376);
(ix) "Durante a tramitação do PAR, o Tribunal indicou, com base em
levantamentos realizados pela Secretaria de Tecnologia da Informação, que haveria
divergência entre a quantidade total de metadados inseridos no sistema PROJUDI pela
Recorrente e a quantidade que foi paga. A Recorrente, desde o início, identificou que os
levantamentos realizados não tinham o mínimo de confiabilidade, pois nem de longe
correspondiam com o quantitativo que realmente foi executado e atestado. "(fl. 2383);
(x) "Observa-se que a Auditoria Operacional (1a Auditoria) havia indicado a
realização de somente 51.688 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito) inserções
de metadados, mas a Auditoria Especial (2a Auditoria) constatou 84.880 (oitenta e quatro
mil, oitocentos e oitenta) inserções. A Auditoria Operacional (1a Auditoria) indicou
quantitativo 64% (SESSENTA E QUATRO POR CENTO) menor do que o apresentado
pela Auditoria Especial (2a Auditoria), o que torna clarividente as inconsistências dos
levantamentos realizados."(fl. 2385);
(xi) "Não pode a Recorrente, após anos de execução, ser penalizada com base
em levantamento sem o mínimo de confiabilidade e onde todos os serviços foram
previamente atestados pelos servidores responsáveis. Tratar-se-ia de infringência aos
Princípios da Legalidade e do Pacta Sunt Servanda. O fundamento utilizado representa
mais um fato inexistente. "(fl. 2386);
(xii) "No Presente caso, a 1a Decisão foi proferida pelo Presidente do TJRR,
na pessoa do MM. Desembargador Cristovão Jose Suter Correia da Silva [Anexo XVII
da Inicial]. Ocorre que o Desembargador Cristovão Jose Suter Correia da Silva também
participou do julgamento do Recurso Administrativo, conforme constante no Acórdão
[Anexo XIX da Inicial], ferindo de morte os Princípios do Devido Processo Legal,
Ampla Defesa, Duplo Grau de Jurisdição e Juiz Natural."(fl. 2388).
Como pedido, requereu: (a) manutenção do segredo de justiça; (b) concessão
de medida liminar, determinando-se a suspensão de todos os efeitos da Decisão
administrativa tomada no Processo Administrativo de Responsabilização – PAR
(Processo Administrativo SEI no 0001397-08.2021.8.23.8000), bem como todo ato
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

destinado a executar as sanções aplicadas, até julgamento final do presente Mandado de
Segurança; (c) no mérito, reforma do acórdão recorrido para anular o Acórdão
administrativo publicado em
que manteve as punições de multa, publicação
05/04/2024,
extraordinária e inscrição no CNEP, e demais atos elencados, por vício de legalidade,
reverenciando, acima de tudo, a Teoria dos Fatos Determinantes ou, sucessivamente,
anular o julgamento de 2a instância administrativa em virtude de um Desembargador ter
participado em dois graus de jurisdição administrativa e do julgamento do
.
mandamus
Foi apresentada contrarrazões (fls. 2398-2412) em que o Estado de Roraima
sustenta que:
(i) "conforme devidamente concluído pelo r. acórdão, a inobservância das
regras do contrato, decorrente da não apresentação de diversos documentos obrigatórios
na prestação dos serviços, não permite saber como se deu a medição e o tratamento no
caso em análise. " (fl. 2404);
(ii) "conforme bem apontado pela conclusão do Relatório da Comissão de
PAR, nos autos do Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade, a
Comissão responsável constatou a existência de irregularidades, apontando que a
atividade de tratamento documental arquivístico não foi realizada a contento, nos moldes
do Termo de Referência, e que a precariedade do serviço contratado restou sobejamente
demonstrada." (fl. 2404);
(iii) "o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consolidada,
no sentido de que o julgamento colegiado não deve ser anulado em razão de possível
impedimento ou suspeição de um dos julgadores, desde que o voto deste julgador não
tenha sido essencial para o resultado do julgamento. Nesse contexto, aplica-se o princípio
"pas de nullité sans grief", que veda a declaração de nulidade sem a demonstração de
efetivo prejuízo à parte que a argui. " (fl. 2407);
Como pedido, requereu o improvimento do Recurso Ordinário a fim para que
seja mantido o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado
de Roraima.
Neste Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida (fls. 2423-
2428).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 2440-2457, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso ordinário em mandado de segurança não merece provimento.
De início, quanto ao pedido de manutenção do segredo de justiça, destaco que
o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Constituição
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

Federal preceitua, em seu
o, inc. LX, que a lei só poderá restringir a publicidade dos
art. 5
atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.
Portanto, a tramitação dos feitos em segredo de justiça possui caráter excepcionalíssimo,
devendo prevalecer, em regra, a cláusula da publicidade.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE
DETERMINOU O LEVANTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA.
INQUÉRITO. PUBLICIDADE. REGRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À
INTIMIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTERESSE PÚBLICO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A Constituição Federal, em seu
o, LX, estabeleceu a
art. 5
publicidade dos atos como regra, cuja medida somente pode ser suprimida
"quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem", o que vem
corroborado com a norma prevista no
IX, também do texto
art. 93,
constitucional.
III - O sigilo configura situação excepcional, razão pela qual o seu
deferimento deve passar pelo crivo da ponderação dos princípios que incidem à
hipótese, de acordo com as nuances do caso concreto.
IV - In casu, não obstante as razões que edificam o agravo em mesa, não
vislumbro elementos suficientes a justificar a alteração do decisum ora atacado,
mormente em face do interesse público maior que pende em favor da publicidade,
evidenciado nos autos em função da dimensão dos fatos objeto da investigação, o
que acaba por elidir a tese de suposta violação à intimidade do agravante, enquanto
agente público.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Inq n.
relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial,
1.190/DF,
julgado em
DJe de
)
20/3/2019,
29/3/2019.

No caso, o Tribunal de origem entendeu pela decretação do segredo de justiça,
considerando as peculiaridades do caso e o caráter do processo administrativo de
responsabilização que foi analisado sob o prisma da Lei Anticorrupção.
Nesse contexto, ante a possibilidade de exposição desnecessária da parte
recorrente antes da conclusão definitiva do feito, o que poderia importar em
significativos prejuízos à sua imagem, entendo pela manutenção do segredo de justiça.
Quanto à tese de que o acórdão recorrido deveria ser anulado pelo
impedimento de um dos desembargadores que compôs o julgamento do órgão colegiado,
ressalto que o entendimento consolidado deste Sodalício é de que a participação de
julgador impedido em julgamento em órgão colegiado não anula o julgado se o seu voto
não tiver sido decisivo para o resultado.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DA MINISTRA
JULGADORA. VOTAÇÃO UNÂNIME DO DECISUM. AUSÊNCIA DE
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ANALISOU AS
PREJUÍZO.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SUSCITADAS NAS RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RECORRENTE QUE TEM
RAZÃO EM SEU PLEITO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS
INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "A participação de
Ministro impedido em julgamento em órgão colegiado não anula o julgado se o
seu voto não tiver sido decisivo para o resultado" (EREsp 1.008.792/RJ,
Na
Segunda Seção, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.
29/4/2011)
hipótese, a Terceira Turma desta Corte negou provimento ao agravo interno da ora
embargante por unanimidade. Logo, a declaração de nulidade do voto de um
Ministro não levaria à alteração do resultado, razão pela qual afasta-se a apontada
nulidade.
2. O caso discutido possui peculiaridades que não foram devidamente
analisadas no acórdão embargado, as quais demonstram a necessidade de reforma
do decisum proferido pelo Tribunal de origem.
3. Com efeito, verifica-se que a embargante era casada com o autor da
herança pelo regime da comunhão universal de bens, no qual forma-se um único
patrimônio entre os consortes, englobando todos os créditos e débitos de cada um
individualmente, com exceção das hipóteses do
do CC. Assim, metade de
art. 1.668
todos os bens deixados pelo falecido cônjuge da ora embargante, o qual inclui os
semoventes discutidos na ação subjacente, são de sua propriedade.
4. Ademais, a despeito da meação existente, o de cujus ainda deixou um
testamento contemplando a integralidade dos semoventes à viúva-meeira, ora
embargante.
5. Por essas razões, tratando-se de bem divisível (dinheiro), tendo em vista
a alienação dos semoventes determinada pelo Tribunal de origem (matéria que se
encontra preclusa), e considerando que a embargante, além de possuir 80 (oitenta)
anos de idade, é meeira e legatária exclusiva dos referidos bens, revela-se
perfeitamente possível (e recomendado) que se proceda à entrega de metade dos
valores adquiridos com a alienação dos semoventes, conforme muito bem decidido
pelo Juízo de primeiro grau.
6. Além disso, há informações - as quais não foram impugnadas pelo
embargado - de que a herança conta com diversos bens - extensas áreas rurais,
máquinas, valores depositados, dentre outros -, não havendo, portanto, qualquer
risco de prejuízo aos herdeiros.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento ao recurso especial.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.207.935/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
16/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NULIDADE
DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

IMPEDIDO. DESNECESSIDADE. VOTO NÃO DETERMINANTE PARA A
EMBARGOS DE
APURAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
DIVERGÊNCIA NÃO PROVIDO.
1. A participação de Ministro impedido em julgamento em órgão
colegiado não anula o julgado se o seu voto não tiver sido decisivo para o
resultado.
2. Embargos de divergência não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EREsp n. 1.008.792/RJ,
Seção, julgado em
DJe de
)
9/2/2011,
29/4/2011.

PENAL E PROCESSUAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÁRCERE PRIVADO E ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. IMPEDIMENTO. MAGISTRADO IMPEDIDO QUE
NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 499 E 509 DO CPPM. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Como se colhe do acórdão recorrido, o Conselho Especial de Justiça foi
formado sem a participação do juiz impedido e condenou o réu por maioria ampla
de votos, de modo que não se precisou daquele julgador para formar a maioria
necessária para a condenação. Incidência dos arts. 499 e 509 do CPPM.
2.
Mutatis
mutandis:
"Não
obstante
a
participação
da
Desembargadora impedida, a apelação foi desprovida, por unanimidade. Em
situações como a presente, esta Corte já compreendeu que a declaração de
nulidade do julgamento carece de qualquer efeito prático, pois, considerando se
tratar de votação unânime, a não participação da Desembargadora impedida
em nada alteraria o resultado do julgamento" (AgRg no HC n.
de
761.201/CE,
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
11/10/2022,
18/10/2022)
3. Ademais, segundo o Tribunal local, a ação penal nem sequer se baseou
no inquérito policial militar conduzido pela esposa do magistrado, não havendo
influência, na etapa judicial, dos atos por ela praticados durante a fase investigativa.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.224.997/SE,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
15/12/2022.

Na hipótese, verifico que a votação no recurso administrativo foi unânime, de
forma que mesmo com a exclusão do voto do Desembargador impedido, a votação
permaneceria no mesmo sentido e de forma unânime, razão pela qual não vislumbro a
existência de prejuízo.
Quanto ao mérito, reputo importante observar a
do acórdão
ratio decidendi
recorrido especialmente sobre o ato apontado como coator (fls. 2327-2342; grifos
nossos):

Da existência ou não de irregularidades na prestação dos serviços
A finalidade deste processo é verificarmos a ocorrência ou não das
irregularidades previstas nas alíneas “d” e “f” do inc. IV do
o da LF n.
art. 5
(Lei Anticorrupção).
12.846/2013
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

Confira-se os dispositivos:
[...]
A SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA. aduz que
a afirmação de que “(...) recebeu, indevidamente, por 3.093,87 (três mil e noventa e
três inteiros e oitenta e sete centésimos) metros lineares relativos à prestação de
serviços especializados de organização de documentos e aplicação do código de
classificação e da tabela de temporalidade documental, o que equivaleria a R$
1.309.620,28 (um milhão, trezentos e nove mil, seiscentos e vinte reais e vinte e oito
centavos) do montante total repassado à empresa, não condiz com a realidade. Trata-
se de fato inexistente” (fl. 16);
Diz que a Auditoria Especial constatou que a medição deve ser feita antes
do efetivo tratamento e que não ocorreu o recebimento indevido de valores, porque
a contagem dos metros lineares de documentos devolvidos foi inadequada.
Defende que “(...) a Auditoria Operacional (1a Auditoria) havia indicado a
realização de somente 51.688 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e oito)
inserções de metadados, mas a Auditoria Especial (2a Auditoria) constatou 84.880
(oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta) inserções. A Auditoria Operacional (1a
Auditoria) indicou quantitativo 64% (SESSENTA E QUATRO POR CENTO)
menor do que o apresentado pela Auditoria Especial (2a Auditoria), o que torna
clarividente as inconsistências dos levantamentos realizados” (fl. 37).
Apontou que a Comissão de PAR, no que diz respeito aos serviços de
organização de documentos, baseou-se nos quantitativos que o Tribunal
supostamente possuía na data da Auditoria Especial (2a Auditoria), ou seja, após o
efetivo tratamento pela Impetrante.
E que, com relação aos serviços de inserção de metadados, considerou o
levantamento realizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação, mesmo diante
de tamanha inconsistência entre os dois levantamentos realizados.
Aponta que “Não pode a Impetrante, após anos de execução, ser penalizada
com base em levantamento sem o mínimo de confiabilidade e onde todos os
serviços foram previamente atestados pelos servidores responsáveis. Tratar-se-ia de
infringência aos Princípios da Legalidade e do Pacta Sunt Servanda. O fundamento
utilizado representa mais um fato inexistente” (fl. 37).
Saliento que a quantidade de processos a serem digitalizados era gigantesca
e os serviços demoraram anos.
A investigação do caso demandou a designação de diversos grupos de
servidores, para as duas auditorias, o processo administrativo disciplinar e o
processo administrativo de apuração de responsabilidade.
RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL SEI no 0020444-
02.2020.8.23.8000 - EP 1.13
Ao todo, foram realizadas duas auditorias.
A primeira delas foi a AUDITORIA OPERACIONAL (relatório no EP
1.13).
Nela foram verificadas as primeiras impressões sobre a execução dos
serviços e foram apontadas as seguintes falhas (item 5.2 do relatório):
a) caixas box com medidas divergentes das requeridas no Termo de
Referência:
a.1) consta que, em levantamento feito pela equipe de auditoria no dia
viu-se que, antes da intervenção, cabiam no arquivo deslizante do
04/01/2021,
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

Fórum Cível Sobral Pinto o equivalente a 19.271 caixas medindo 135 x 355 x 250
mm, passando a comportar 17.150 caixas, resultando na redução do espaço
equivalente a armazenagem de 2.121 caixas;
a.2) a medida externa das caixas disponibilizadas pela contratada é de 140
x 380 x 370 mm, ou seja, não estão de acordo com as dimensões previstas no
subitem 4.3.1.3 do Termo de Referência;
a.3) a empresa solicitou a avaliação e aprovação do fiscal do contrato,
sobre as dimensões das caixas a serem utilizadas na execução dos serviços, bem
como apresentou a etiqueta do fabricante indicando que as dimensões internas são
135 x 355 x 250mm (iguais às medidas exigidas no contrato), entretanto, não foi
encontrada a análise
aprovação por parte deste Tribunal em relação ao referido
e/ou
documento;
a.4) “(...) as caixas entregues ao Tribunal apresentam dimensões superiores
às contratadas, uma vez que a etiqueta de medição apresentada pela Empresa
considera como parâmetro as dimensões internas das caixas (evento 0932494),
enquanto que para o Tribunal o critério adotado é a dimensão externa, tendo em
vista que o objeto contratado foi mensurado em metros lineares e a medida das
caixas foi requerida com base no tamanho das caixas antigas que cabiam
perfeitamente nas estantes do arquivo deslizante do Fórum Cível Sobral Pinto, que é
sem dúvida o principal espaço físico destinado ao armazenamento de
do Poder Judiciário de Roraima” (fl. 05 do EP 1.13);
caixas/processos
b) não conformidades na setorização dos documentos e das estantes;
b.1) explicou-se que, em inspeção física realizada no Fórum Cível Sobral
Pinto, encontraram diversas caixas tratadas pela empresa no corredor que dá acesso
a sala do Setor de Arquivo e nos corredores do arquivo deslizante e, ainda, diversas
caixas de processos classificados para arquivamento, eliminação e devolução,
armazenadas de forma precária em salas da Casa 06 e 09 do Conjunto dos
Conselheiros e Desembargadores, conforme registros fotográficos;
b.2) na casa da Rua Alferes Saldanha, foram encontradas diversas caixas
sem identificação impressa, contendo processos administrativos deste Tribunal, que
não tinham espelho, pois estes são gerados pelo sistema SOS Docs, todavia, essas
ainda não tinham sido cadastrados no sistema, estando registrados
caixas/processos
somente em planilha Excel;
b.3) as evidências demonstram que houve falha na setorização dos
documentos das estantes deste Tribunal, de serviços que foram faturados e pagos;
c) ausência de atualização do Plano de Trabalho (Plano de trabalho
Provisório - mensal e Plano de Trabalho Definitivo - anual);
c.1) o Termo de Referência
prevê que a Empresa apresente
015/2017
planos de trabalho, entretanto, foi verificado que o Plano de Trabalho de 2018
somente foi juntado em data recente aos trabalhos da auditoria e que o total das
despesas, executadas durante o período de vigência contratual, são incompatíveis
com o Plano apresentado;
c.2) não constam nos autos os planos provisórios e definitivos dos anos de
2019 e 2020, nem a aprovação do Plano de Trabalho de 2018;
c.3) a equipe de Auditoria constatou a ausência do plano de trabalho,
cronogramas de execução, relatórios de execução mensais e demais documentos de
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

instrução exigidos no Termo de Referência, o que prejudicou a fiscalização dos
contratos, uma vez que a execução e controle dos projetos estão diretamente ligados
aos documentos citados;
d) ausência de Plano de Logística e Transferência;
d.1) a equipe de Autoria afirmou que o Termo de Referência reconhece o
PLT (plano de logística e transferência) como documentação de projeto, que deveria
ser consolidada pelo Gerente de Projetos da Empresa, todavia, no Plano de
apresentado pela SOS, a empresa submete ao TJ a responsabilidade
Trabalho/2018,
do transporte de processos do arquivo para sala destinada à SOS Tecnologia e
Gestão da Informação Ltda.;
e) inexistência de registros de produção das atividades executadas no
;
Sistema SOS. Docs, relativos ao Contrato no 071/2018
e.1) somente constam registros de produção a partir do mês de dezembro
de 2018, conforme consulta realizada pela equipe de Auditoria em 05/01/2021;
e.2) foram pagos, no período ent
a
o valor
re 01/02
30/11/2018,
correspondente a 3.137,57 metros lineares dos itens Organização de Documentos e
Aplicação do Código de Classificação, perfazendo um valor total de R$
1.329.253,01;
f) divergências entre a quantidade de metros lineares executados e
;
pagos (Contrato
)
071/2018
f.1) a Empresa SOS Tecnologia e Gestão da Informação Ltda. realizou o
tratamento geral de 264.265 processos, que correspondem a 27.175 caixas, o que
corresponde a execução de 3.882,14 metros lineares;
f.2) pagos 8.176,57 metros lineares, aproximadamente 57.236 caixas, e
foram executados somente 3.882,14 metros lineares, sendo identificada, contudo, a
existência de 3.862 caixas não incluídas no sistema;
f.3) a diferença de 4.294,43 metros lineares pagos e não executados
equivale ao montante de R$ 1.816.845,00, contudo, foram identificadas 3.862 caixas
não incluídas no sistema;
g) divergências entre a quantidade de inserção de metadados
;
executados e pagos
g.1) a inserção de metadados, nos termos do item 6.2 da Análise de
Viabilidade da Contratação, corresponde à quantidade de processos inseridos no
sistema PROJUDI, independente do tamanho do processo e o TJRR paga o
equivalente a 1 metadado por cada processo que a empresa insere no sistema
judicial do Poder Judiciário;
g.2) naquele momento, em buscas no PROJUDI, a equipe de Auditoria
encontrou que foram pagos pelo Tribunal 90.288 inserções de metadados e
executados pela Empresa apenas 51.688, resultando na diferença de 38.600
metadados pagos e não inseridos pela Empresa, o que equivale ao montante de R$
386.000,00;
h) falhas do processo de eliminação;
h.1) “78. Ficou evidenciada falha preocupante no processo de eliminação,
quando, por meio de denúncia oferecida por servidor lotado no Setor de Arquivo -
Geral, foi identificado que um processo físico de Ação de Cobrança (no
01005121099-4) arquivado e localizado no 3o Juizado Especial, constava na lista de
eliminação publicada no Edital no
com STATUS de ‘eliminado’ no
01/2019,
CPFINDOS. Identificou-se, ainda, diversos processos de unidades administrativas
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

deste Poder e do Instituto de Previdência em lista paralela (citada no parágrafo 37)
em Excel, para eliminação. Tais fatos demonstram que não houve a devida
classificação e conferência dos processos sujeitos à eliminação;” (fl. 11 do EP 1.13);
h.2) a comissão provisória para avaliação e acompanhamento de processos
físicos que serão eliminados (Portaria n.
) evidenciou o problema
19/2020-SG
narrado;
i) observações identificadas no curso da Auditoria;
i.1) em que pese tenha sido comprovado que os fiscais foram omissos em
diversos pontos da fiscalização dos serviços de gestão documental e digitalização de
processos, a Empresa não pode se eximir do cumprimento das obrigações constantes
no Termo de Referência
;
015/2017
i.2) “86. Anexo ao pedido de suspensão contratual elaborado pela empresa
SOS Tecnologia e Gestão da Informação LTDA foi juntado diversas cópias de
emails trocados pela Empresa com o fiscal técnico e Subsecretário de Gestão
Documental, Mario Jonas. O que nos chamou atenção foi o acordo feito (EP
0930940), para que a empresa SOS Tecnologia e Gestão da Informação LTDA
disponibilizasse dois colaboradores para conferir processos junto a equipe do TJRR,
seguindo a métrica de que a cada 07 (sete) caixas
por esses
conferidas/auditadas
colaboradores seria pago 1 metro linear de organização de documentos, situação que
não está prevista nos termos contratuais;” (fl. 12 do EP 1.13);
i.3) “87. O fiscal técnico Damião Silva, instituído pela Secretaria - Geral
(EP 0900808) em substituição ao servidor Mário Jonas informou em entrevista que
quando a empresa apresentou os documentos referentes ao faturamento do mês de
dezembro 2020, verificou a ausência de 162 caixas no
de entrega
relatório/protocolo
da empresa (EP 0926710 e EP 0928632) contrapondo ao número de caixas descrito
no termo de aceite para pagamento; solicitando esclarecimentos da empresa recebeu
como resposta que a diferença seria do acordo feito com o Senhor Mário Jonas,
referente a disponibilização de dois servidores que atuaram na conferência de
processos no referido período. Posteriormente a Empresa apresentou pedido de
rescisão formal, descrevendo no corpo do ofício o acordo explicitado (EP 0930940
pg. 3), apresentando ainda cópia de e-mail contendo a informação (EP 0930940 pg.
);” (fl. 12 do EP 1.13).
7/8
Esses foram alguns pontos do RELATÓRIO DE AUDITORIA
OPERACIONAL.
RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL DOS SERVIÇOS DE
GESTÃO DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS
Posteriormente, a fim de responder a alguns questionamentos feitos no
Processo Administrativo Disciplinar – PAD n. 0002939-61.2021.8.23.8000 e no
Processo de Apuração de Responsabilidade – PAR n. 0001397-08.2021.8.23.8000,
, foi realizada uma AUDITORIA
nascidos após a Auditoria Operacional
ESPECIAL
DOS
SERVIÇOS
DE
GESTÃO
DOCUMENTAL
E
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS (relatório no EP 1.15).
O referido relatório apresenta quase 100 folhas e, diante disso, pincei
algumas informações que entendi relevantes para solução deste mandado de
segurança, sem ignorar a importância de todo documento.
No que se refere à conversão de processos para a unidade de medida
“metro linear” é importante destacar a única informação, que alude à conversão de
que a cada 07 (sete) caixas de arquivo com processos trabalhados corresponderia a 1
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

(um) metro linear, encontra-se no item 6.1.1.1 da Análise de Viabilidade da
Contratação (EP 0239918 – SEI no 0011346- 95.2017.8.23.8000).
Segundo consta, a Equipe de Auditoria fez diversas pesquisas na
internet e não encontrou algum normativo que regulamentasse a métrica
acima, mas registrou que a caixa-arquivo, contratada pelo TJRR, equivale a
0,135 metros lineares, ou seja, 1 metro linear equivale a 7,4 caixas-arquivo (1 ÷
.
0,135 = 7,4 metros lineares)
Sobre o assunto, vejamos o seguinte trecho:
“Considerando as dimensões das caixas-arquivo adquiridas
para acondicionamento dos processos (item 4.3.1.3 do Termo de
Referência no
), a Etiqueta de Aprovação de Amostra Mecânica
15/2017
apresentada
pela
SOS
TECNOLOGIA
E
GESTÃO
DA
INFORMAÇÃO LTDA ao Tribunal de Justiça, por meio do Ofício no
– Aprovação de Caixas, possuía indicação de que a
04/2018/SOSDOCS
medidas eram internas, conforme demonstra o pedido de aprovação de
caixa (EP 0932494). Todavia, não há evidência de resposta por parte do
Tribunal de Justiça, apenas o recebimento do referido ofício pelo
servidor Rosalvo Ribeiro Silveira, conforme carimbo, assinatura e data
de recebido em
” (fl. 69 do EP 1.15).
12/04/2018;
No item 5.1.14. do relatório (CONSTATAÇÃO 14), a respeito do
momento da medição para faturamento, se antes ou depois do tratamento, a
Equipe de Auditoria confirmou a ausência do critério no Contrato n.
e
71/2017
.
no Termo de Referência n. 15/2017
Contudo, informou que, no item 8.1.2.1. do contrato da Controladoria-
Geral da União, Edital n.
e no o item 3.2.2. do Termo de Referência n.
85/2019
da Prefeitura do Município de Porto Velho, constou que deve ser feita
16/2019
a medição antes do efetivo tratamento, ou seja, nos processos RECEBIDOS
.
pela empresa
Apesar disso, deixou registrado que não foi capaz de verificar o que
aconteceu na situação em análise, diante da falta de documentação apresentada a
.
respeito da execução dos serviços
Confira-se:
“A equipe de auditoria também não conseguiu evidências nos
autos se a medição foi executada considerando o volume/quantitativo
de processos RECEBIDOS pela empresa contratada, antes do
tratamento, ou se após a efetiva execução do serviço, ou seja,
DEVOLVIDOS” (fl. 50 do EP 1.15).
volume/quantitativo
Dessa forma, encontramos a mesma situação neste mandado de segurança,
no qual a falha na prestação do serviço, por parte da Impetrante, prejudicou a
.
solução da questão
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE - PAR
Passando, agora, ao Processo Administrativo de Apuração de
Responsabilidade - PAR - n. 0001397-08.2021.8.23.8000 (EP 1.17), sua Comissão
responsável concluiu pela existência de irregularidade e pela aplicação de pena em
77 folhas de relatório.
Em sua conclusão (IV – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DO PAR), no
item IV.1 – SÍNTESE DA APURAÇÃO E DAS IRREGULARIDADES
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

CONSTATADAS, iniciou sua análise afirmando que as inconsistências apuradas
nos itens 5.2, “a” e “d” (apenas quanto ao Plano de Logística e Transferência) do
Relatório de Auditoria Operacional não contêm elementos suficientes a se poder
afirmar práticas fraudulentas da empresa, passíveis de serem punidas com os rigores
da Lei Anticorrupção.
Viu, entretanto, que as inconformidades tratadas nos itens 5.2, “b”, “c”,
“d” (exceto quanto ao Plano de Logística e Transferência), “e”, “f” e “g” do
mesmo relatório apresentam fortes elementos à caracterização de prática ilícita
.
punível nos termos da Lei Federal n. 12.846/2013
Sendo importante destacar:
“A postura omissiva da contratada diante da lacunosa
fiscalização, o não cumprimento dos termos contratuais e do Termo de
Referência, atrelados às afirmações e indícios de que servidores
estariam a patrocinar interesse da empresa perante a Administração
Pública, corroboram fortemente a caracterização de postura fraudulenta
da pessoa jurídica contratada, que lhe permitiu, durante as sucessivas e
indevidas prorrogações contratuais, auferir vantagem sobre o órgão
contratante” (fl. 73 do EP 1.17).
A referida Comissão entendeu, ainda, que a atividade de tratamento
documental arquivístico não foi realizada a contento e nos moldes do Termo de
Referência e que a precariedade do serviço contratado restou sobejamente
:
demonstrada
“Destaque para o acompanhamento da execução sem um Plano
de Trabalho (que deveria ser apresentado previamente ao início das
atividades), o qual foi substituído pelo próprio orçamento disponível ao
serviço, de modo a permitir que, ao final do período de 12 (doze)
meses, o recurso possa ter sido repassado à empresa, mesmo sem a
entrega do serviço na forma acordada (o que refletiu nas manifestas
divergências constatadas entre o serviço prestado e o pago).
De igual modo, não foram apresentadas listas de saída de
documentos (que apenas foram apresentados após 28 meses de
execução contratual); os demonstrativos de execução limitaram-se aos
Termos de Aceite de Serviço – TAS (que também eram os Relatórios
Mensais elaborados pela própria empresa) e respectivas notas fiscais,
não tendo sido observado o procedimento legal e contratualmente
definido para a entrega do serviço; os Relatórios de Controle de
Qualidade; nem atas a evidenciarem as reuniões de Ponto de Controle.
Acresça-se o período de mais de um ano –
(início
27/10/2017
do contrato) e
– sem registros das atividades realizadas pela
30/11/2018
empresa no tocante ao Contrato n o
conquanto tenha recebido
071/2017,
pagamento de 3.137,57 metros lineares tratados (R$ 1.329.253,01) ent
e
(conforme apontamento da primeira Auditoria)”
re 01/02 30/11/2018
(fls. 71-72 do EP 1.17).
E também:
“Especificamente quanto aos metros lineares tratados, a
própria metodologia empregada para os cálculos efetuados pela
empresa implicou perda ao contratante.
A métrica de 7 caixas para cada metro linear, como discorrido
na análise do Quesito 5 submetido pela Comissão de PAR (item II.1
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

deste Relatório), não possui base contratual, ao passo que as reais
dimensões das caixas imporia a utilização da métrica 7,4 caixas-arquivo
para cada metro linear (como apurado pela segunda Auditoria)” (fl. 72
do EP 1.17).
A Comissão do PAR concluiu, assim, que a prática, destituída de
embasamento contratual, resultou em vantagem indevida à contratada em
.
detrimento do Tribunal de Justiça
O mesmo se deu em relação à inserção de metadados, conforme
exposto pela referida comissão:
“Também no serviço de inserção de metadados constatou-se a
obtenção de vantagem indevida no montante de R$ 54.480,00 (5.448
inserções a maior). Conforme a segunda Auditoria, levando em
consideração o período de
a
a empresa recebeu
04/05/2017 05/04/2021,
pagamento por 90.328 inserções (R$ 903.280,00), embora realizada a
inserção de apenas 84.880 metadados” (fl. 72 do EP 1.17).
Neste ponto, embora a Impetrante defenda a existência de
inconsistências entre os dois levantamentos, a auditoria especial foi realizada
justamente para conferir e corrigir ou confirmar as informações da Auditoria
.
Operacional
É importante destacar que, ao mesmo tempo, a Comissão reconheceu as
falhas da parte do TJRR, mas entendeu que elas não excluem a
responsabilidade da SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
.
LTDA
Cálculo da multa
O cálculo da multa foi feito na forma do inc. I do
o da LF n.
art. 6
(Lei Anticorrupção), que dispõe:
12.846/2013
[...]
Foi explicado que, conforme o Termo de Aceite de Serviço - TAS, a SOS
foi remunerada pelo tratamento de 8.176,57 metros lineares, auferindo R$
3.461.102,74, mas tratou, verdadeiramente, de apenas 5.082,70 metros lineares.
Vejamos o trecho:
“A verificação in loco, todavia, indicou ter havido o
tratamento de 5.360,27 metros lineares, que incluiriam 2.054 caixas
classificadas como lista de devolução, que não passaram pelo regular
tratamento
documental
arquivístico,
correspondendo
a
aproximadamente 277,57 metros lineares (2.054 ÷ 7,4 = 277,567), o
que reduz a quantidade total de efetivo tratamento documental para
5.082,70 metros lineares” (fl. 76 do EP 1.17).
Dessa forma, ela recebeu indevidamente por 3.093,87 metros lineares
(8.176,57 – 5.082,70) relativos à prestação de serviços, o que equivale,
proporcionalmente, a R$ 1.309.620,28 do montante total repassado à empresa.
Quanto ao serviço de inserção de metadados, foram contabilizadas 5.448
inserções a maior, portanto, R$ 54.480,00.
Registrou-se no relatório, inclusive, que a Auditoria Especial constatou,
além de 21 processos lançados em duplicidade, que servidores do TJRR também
lançaram metadados no período de apuração, chegando-se a 84.880 inserções por
funcionários da empresa e 5.192 inserções por servidores do próprio TJRR.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

“Conforme informação prestada pela SDAD, o total de
lançamentos no PROJUDI, compreendendo o período dos contratos nos
e
de
a
equivale ao montante
39/2017
07/2018,
04/05/2017 05/04/2021,
de 90.072
sendo 87.462 do 1o Grau e 2.610 do 2o
inserções/processos,
Grau. Considerando a listagem de funcionários da SOS TECNOLOGIA
E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA (Tabela 15), o total de
lançamentos no PROJUDI alcançou o quantitativo de 84.901. Frisa-se
que desse total, foram identificados 21 processos lançados em
duplicidade. Então, subtraindo-se temos um novo montante de 84.880
inserções. Conforme o Anexo I do Contrato no
(EP 0142194 –
039/2017
SEI no 0007102- 26.2017.8.23.8000), e Anexo I do Contrato no 07/2018
(EP 0315813 – SEI no 0003812- 66.2018.8.23.8000), o valor unitário da
inserção de metadados corresponde a R$ 10,00 (dez reais). Dessa
forma, temos que o valor correspondente a ser pago por esse serviço era
equivalente a R$ 848.800,00 (oitocentos e quarenta e oito mil e
oitocentos reais). Todavia, conforme ANEXO I – Tabela Contrato –
Termo de Aceite de Serviço (TAS) verifica-se que houve o pagamento
de 90.328 inserções, o que corresponde ao valor R$ 903.280,00
(novecentos e três mil e duzentos e oitenta reais). Ou seja, foram
contabilizadas 5.448 inserções a maior que totalizam R$ 54.480,00
(cinquenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta reais). Portanto, não há
correspondência entre a quantidade de metadados inseridos e o
montante pago à empresa” (fls. 55-56 do EP 1.15).
Registrou-se que o levantamento da Auditoria Especial foi utilizado para a
análise da Comissão, porque os períodos de apuração entre a 1a e a 2a auditorias
foram diferentes.
Todas essas falhas totalizaram um ganho indevido de R$ 1.364.100,28
(um milhão e trezentos e sessenta e quatro mil e cem reais e vinte e oito
centavos) para a SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA
em detrimento deste Tribunal.
O Presidente do TJRR, então, proferiu sua decisão (EP 1.18), na qual
acolheu o relatório da Comissão do PAR e aplicou penalidade à acusada, nos
seguintes termos:
“III - Posto isto, com fundamento no relatório lançado pela
Comissão de Procedimento Administrativo de Responsabilização e
parecer do Núcleo Jurídico Administrativo deste Tribunal, presentes os
requisitos legais, aplico à pessoa jurídica SOS Tecnologia e Gestão da
Informação LTDA (CNPJ n°
) as seguintes sanções
04.744.134/0001-78
administrativas, em razão da prática dos atos ilícitos tipificados no art. 5
°, IV, alíneas ‘d’ e ‘f’, da
a) Multa no valor de R$
Lei no 12.846/2013:
1.364.100,28 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, cem reais e
vinte e oito centavos), nos termos do artigo 6o, I, da Lei no 12.846/2013,
fixando em 30 dias o prazo para pagamento pela pessoa jurídica SOS
Tecnologia e Gestão da Informação LTDA (CNPJ n°
); b) Publicação extraordinária desta decisão
04.744.134/0001-78
administrativa sancionadora, com fundamento no artigo 6o, II, da
a ser cumprida da seguinte forma: i) em meio de
Lei no 12.846/2013,
comunicação de grande circulação na área da prática da infração e de
atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação
nacional; ii) em edital afixado no próprio estabelecimento ou no local
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

de exercício da atividade, em localidade que permita a visibilidade pelo
público, pelo prazo de 30 dias; e iii) em seu sítio eletrônico, em
destaque na página principal do referido sítio, pelo prazo de 30 dias”
(fl. 08 do EP 1.18).
A SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA.
apresentou o RECURSO ADMINISTRATIVO SEI N. 0001397-08.2021.8.23.8000
(EP 1.19) e o Tribunal Pleno do TJRR manteve a penalidade (EP 1.20).
Interpostos embargos de declaração (EP 1.21) estes foram rejeitados (EP
1.22).
Eis a ementa do recurso administrativo:
[...]
RECURSO ADMINISTRATIVO.
o, INC. IV,
ART. 5
ALÍNEAS
‘D’
E
‘F’
DA

(LEI

LEI
N.
12.846/2013
ANTICORRUPÇÃO). DECISÃO DO PRESIDENTE DO EG.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
IMPUTANDO RESPONSABILIDADE À CONTRATADA. (1) TESE
DE AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR. FALHA TÉCNICA
NA APURAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. REJEIÇÃO.
OBJETO
CONTRATUAL:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO E DA TABELA
DE
TEMPORALIDADE
DOCUMENTAL.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADE CONCLUIU PELO
RECEBIMENTO DE VALORES PAGOS PELA CONTRATADA
POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM QUANTITATIVO MENOR
QUE OS VALORES PAGOS. (1.1) TRATAMENTO DE CAIXAS-
ARQUIVOS E METROS LINEARES. A CAIXA-ARQUIVO
CONTRATADA PELO EG. TJRR EQUIVALE A 0,135 METROS
LINEARES, OU SEJA, 1 METRO LINEAR CORRESPONDE A 7,4
CAIXAS-ARQUIVO.
EQUÍVOCO
DA
EMPRESA
EM
CONSIDERAR A MEDIDA DE APENAS 7 CAIXAS POR METRO
LINEAR. FALTA DE FISCALIZAÇÃO EFICIENTE SOBRE A
EXECUÇÃO
DO
CONTRATO
POR
AUSÊNCIA
DE
CONHECIMENTO TÉCNICO OU DE TREINAMENTO DE
PESSOAL DO TJRR CONTRATANTE. (1.2) INSERÇÃO DE
METADADOS. VALOR CONTRATADO: R$ 10,00 (DEZ REAIS) O
VALOR UNITÁRIO. AUDITORIA ESPECIAL CONTABILIZOU
QUE
A
EMPRESA
EFETUOU
5.448
(CINCO
MIL,
QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO) INSERÇÕES A
MAIOR. (2) TESE DE APLICAÇÃO DA CONCLUSÃO
OPINATIVA DE UM DOS MEMBROS DA COMISSÃO PELA NÃO
RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO DA
COMISSÃO
DO
PROCEDIMENTO
DE
APURAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE É REALIZADA POR MAIORIA E NÃO
VINCULATIVA
À
AUTORIDADE
QUE
IMPÔS
A
RESPONSABILIDADE
DA
RECORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
RESPONSABILIZAÇÃO
QUE
OBSERVOU AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

AMPLA
DEFESA.
RELATÓRIO
FINAL
DA
COMISSÃO
PROCESSANTE E PARECER TÉCNICO DO NÚCLEO JURÍDICO
ADMINISTRATIVO SUBSIDIARAM A DECISÃO FINAL DA
AUTORIDADE RECORRIDA. PROVAS QUE DEMONSTRAM A
OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRESA QUE NÃO
CUMPRIU COM OS DEVERES ANEXOS CONTRATUAIS DA
BOA FÉ OBJETIVA E DA CONFIANÇA QUE SE ESPERA DA
RELAÇÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO DOCUMENTAL E
INSERÇÃO DE METADADOS EM QUANTITATIVO MENOR QUE
OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS À CONTRATADA.
CONDUTAS QUE SE AMOLDAM À PREVISÃO NO
o, INC.
ART. 5
IV, ALÍNEAS D E F, DA LEI ANTICORRUPÇÃO. (3) PEDIDO DE
REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. A
SANÇÃO DE MULTA NÃO PODE SER MENOR QUE A
VANTAGEM AUFERIDA.
o, INC. I, DA
ART. 6
LEI 12.846/2013.
RECORRENTE NÃO SE DESINCUBIU MINIMAMENTE EM
DESMONSTRAR A DESPROPORÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Relação contratual de direito administrativo: Recorrente
contratada para a prestação de serviços especializados de organização
de documentos e aplicação do código de classificação e da tabela de
temporalidade documental, oriundo da ARP no
durante o
009/2017,
período de 27.10.2020 a 27.10.2021. Abertura de procedimento para a
apuração de irregularidades desembocou em Processo Administrativo
de Responsabilidade com fundamento na
– Lei
Lei n. 12.846/2013
Anticorrupção.
2. Constatação de irregularidades no cumprimento do objeto
contratual: durante o procedimento de apuração foi observado o devido
processo legal, com pleno exercício de ampla defesa e contraditório.
Houve a realização de uma Auditoria Especial, essa formada por
profissionais com conhecimento de arquivologia e áreas afins,
contemplando diversas cautelas e observações técnicas aptas à
conclusão da apuração.
3. Tratamento físico de arquivos: por meio de respostas aos
quesitos enumerados tanto pela parte Contratante quanto pela parte
Contratada, ora Recorrente, verificou-se a entrega do serviço de
tratamento físico de documentos, por meio de caixas-arquivos em
quantitativo inferior ao contratado. A caixa-arquivo contratada pelo Eg.
TJRR equivale a 0,135 metros lineares, ou seja, 1 metro linear
corresponde a 7,4 caixas arquivo. A
deveria
mensuração/conversão
guardar relação com a orientação disposta no Manual Roteiro para
Mensuração de Documentos Textuais. Houve equívoco da empresa em
considerar a medida de apenas 7 caixas por metro linear. A ausência de
fiscalização eficiente sobre a execução dos serviços, por ausência de
conhecimento técnico ou treinamento de pessoal deste Tribunal
contratante, resultou em aparência de regularidade dos serviços durante
os anos 2017, 2018 perdurando até a conclusão do procedimento de
apuração de irregularidade.
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

4. Inserção de metadados: a Auditoria Especial detectou que,
além de 21 processos lançados em duplicidade, houve o pagamento de
90.328 inserções, o que corresponde ao valor R$ 903.280,00
(novecentos e três mil e duzentos e oitenta reais), contabilizando 5.448
inserções a maior que totalizam R$ 54.480,00 (cinquenta e quatro mil e
quatrocentos e oitenta reais).
5. Opinião divergente de um dos Membros da Comissão do
Processo de Responsabilização: um membro da Comissão foi contrária
à responsabilização da Recorrente. Contudo, o Relatório final foi
adotado por maioria. A Decisão do então Presidente deste Eg. TJRR
não está vinculada à opinião minoritária. O Relatório Final da
Comissão, como arcabouço probatório, e o Parecer Técnico embasaram
a Decisão recorrida.
6. Comprovada a ocorrência de irregularidades: apesar da falha
na fiscalização técnica da equipe deste Tribunal Contratante, a empresa
Recorrente não cumpriu com os deveres anexos contratuais da boa fé
objetiva e da confiança que se espera da relação contratual. Segundo a
boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no
do
as
art. 422
CC/02,
partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético de
confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das
legítimas expectativas que justificaram a celebração do pacto.
Princípios de Direito Civil aplicáveis à relação contratual de direito
administrativo. Precedentes de outras Cortes de Justiça.
7. A decisão recorrida aplicou corretamente a responsabilidade
objetiva: a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas com
base na
é do tipo objetiva (art. 2o), pelo que o
Lei no 12.846/2013
elemento culpa (em sentido amplo) não há de ser perquirido, bastando,
para tanto, que seja comprovado i) conduta da pessoa jurídica que se
relaciona com a Administração Pública; ii) a configuração de um dos
atos lesivos na forma descrita no
o da lei (que contempla rol
art. 5
taxativo); iii) nexo de causalidade entre essa atuação e o dano sofrido
pela Administração Pública.
8. Pedido de redução da multa: o
o, inc. I, da
art. 6
obsta que a multa seja inferior à vantagem auferida,
Lei n.12.846/2013
quando possível a estimação. Foi possível concluir o valor líquido pago
a mais pelo Contratante. Portanto, não demonstrada qualquer
desproporção da sanção pela Recorrente, mostra-se inviável a reforma.
9. Recurso conhecido e desprovido.
[...]
Retornando aos argumentos da inicial deste mandado de segurança, a
Impetrante afirma que a AUDITORIA ESPECIAL DOS SERVIÇOS DE GESTÃO
DOCUMENTAL E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS constatou que a medição
deve ser feita antes do efetivo tratamento.
De fato, como se viu, a Equipe de Auditoria percebeu que não constou nas
regras do contrato a disposição sobre a maneira da medição, se antes ou depois do
efetivo tratamento, ou se pelas faces interna ou externa das caixas.
Reconheceu, entretanto, que “Em pesquisa feita na internet, pela auditoria,
foi possível verificar que a medição, para fins de faturamento, deve ser feita antes
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

do efetivo tratamento, ou seja, nos processos RECEBIDOS pela empresa” (fl. 50 do
EP 1.15).
Da mesma forma, contudo, informou que não é possível saber como a
.
medição foi feita no caso em análise
Confira-se:
“A equipe de auditoria também não conseguiu evidências nos
autos se a medição foi executada considerando o volume/quantitativo
de processos RECEBIDOS pela empresa contratada, antes do
tratamento, ou se após a efetiva execução do serviço, ou seja,
DEVOLVIDOS” (fl. 50 do EP 1.15).
volume/quantitativo
Isso porque a Equipe verificou que a inobservância das regras do
contrato pela SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA.,
decorrente da não apresentação de diversos documentos obrigatórios na
prestação dos serviços, não permite saber como se deu a medição e o
tratamento no caso em análise.
Ou seja, a própria falha de serviço da Impetrante impede a verificação
deste ponto.
No que se refere à medição ser feita na face interna ou externa da caixa, vi
que o subitem 4.3.1.3 do Termo de Referência n.
diz, claramente, qual é a
015/2017
metragem das caixas a serem utilizadas (135 x 355 x 250 mm), que resulta num
metro linear corresponde a 7,40 caixas.
Isso está no relatório da auditoria especial (EP 1.15), no subitem 5.1.1.
A medida externa das caixas disponibilizadas pela contratada é de
140x380x370 mm, ou seja, não estão de acordo com as dimensões previstas no
subitem 4.3.1.3 do Termo de Referência.
A SOS pediu a permissão para utilizar as caixas de tamanho externo maior
e apresentou a etiqueta do fabricante de seu material, indicando que as dimensões
internas são 135 x 355 x 250mm (portanto, iguais ao exigido pelo TJ), contudo, não
foi encontrada qualquer decisão a respeito (confira-se a Autoria Operacional, letra
“a” do subitem 5.2 - fl. 05 do EP 1.13).
Além disso, conforme se viu, este Tribunal exige que a metragem indicada
seja externa. Ou seja, como é óbvio, a área interna será menor.
Ao buscar prestar o serviço com uma caixa, cuja metragem interna é igual à
metragem externa da exigida e que não está de acordo com o contrato, obviamente,
o resultado será um número diferente de caixas pelo valor da quantia originária.
Inclusive, porque a empresa utilizou sem autorização a fórmula de 7 caixas
por metro linear, o que diverge do contrato e altera, relevantemente, o cálculo para o
pagamento.
Por fim, de tudo o que está nos autos, é possível concluir que, embora a
Auditoria Especial tenha constatado que a medição dos metros lineares deve ser
feita antes do efetivo tratamento, a própria Impetrante deixou de apresentar,
durante todo o processo de execução do contrato administrativo, a
documentação e informações necessárias para demonstrar a forma como a
.
medição foi feita
Pelo que se tem hoje, conforme apurado na Auditoria Especial, não é
possível constatar se a medição foi feita sobre os papéis antes (recebidos) ou depois
(devolvidos) do tratamento.
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

A própria Impetrante criou este impedimento, quando não observou o
.
cumprimento estrito do termo de referência e do contrato

No ponto, entendo ser pertinente destacar que o mandado de segurança é um
remédio constitucional expressamente previsto no
o, inc. LXIX e LXX, da
art. 5
Constituição Federal e regulamentado pela
que visa a
Lei n. 12.016/2009,
proteger
que esteja sendo violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo
direito líquido e certo
de autoridade pública ou agente no exercício de funções públicas.
Tal via tem um rito mais célere e busca uma resposta rápida do Poder
Judiciário. Nesse contexto, referido instrumento não comporta dilação probatória,
devendo a parte impetrante muni-lo com todo o conjunto probatório apto a
.
demonstrar a ofensa líquida e certa ao seu direito
Nessa linha é a posição consolidada deste Superior Tribunal de Justiça,
confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste vício de fundamentação em decisão que adota as razões
utilizadas em manifestação anterior da Comissão de Promoção de Graduados do
Exército Brasileiro, porquanto a fundamentação per relacionem é perfeitamente
admitida no processo administrativo e, ademais, "[a] orientação do STJ é de que não
se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.866.303/SP,
em
DJe de
.
23/10/2023,
27/10/2023)
2. Inexiste contradição no comportamento da Administração Pública se a
deliberação da autoridade impetrada foi precedida de regular procedimento
administrativo, cuja cognição resultou em conclusão desfavorável à pretensão do
ora recorrente.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o Mandado de
Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito
líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-
constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus" (RMS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
45.989/PB,
Turma, DJe de
.
6/4/2015)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
29.924/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
28/5/2024,
4/6/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA
PRETERIÇÃO ALEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Jane
Cláudia da Silva contra a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte com o
objetivo de assegurar-lhe o direito à nomeação para o cargo de Professora de Física,
na forma do Edital
- SEARH -
para a 1a DIREC, uma vez que
001/2015
SEEC/RN,
aprovada em 94o lugar.
2. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a
demonstração inequívoca, pela parte impetrante, de direito líquido e certo, por
meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação
probatória nessa célere via. Para a comprovação do direito líquido e certo, é
necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a
extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
3. Conforme consignado na decisão monocrática, a insurgente alega que,
mesmo fora do número de vagas determinado em edital, possui direito líquido e
certo à nomeação, já que parte dos cargos foi preenchida por meio de contratos
temporários, o que comprovaria a existência de vacância que legitimaria sua
nomeação.
4. Como também constatado anteriormente, a Corte a quo foi expressa
quanto à ausência de preterição arbitrária ou imotivada e concluiu pela inexistência
de direito líquido e certo no caso em tela. Assim, não há, nos autos, elementos
suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas que alcancem a
classificação da insurgente, ou a preterição de seu direito de ser nomeada, por
contratação irregular de servidor temporário, para o mesmo cargo em que aprovada.
Ausente, portanto, comprovação de direito líquido e certo.
5. Ademais, "tal verificação, quanto à existência de cargos vagos,
demandaria necessária dilação probatória e o inequívoco interesse, o que não se
admite nesta via mandamental" (AgInt no RMS
Rel. Ministro Francisco
61.544/RN,
Falcão, Segunda Turma, DJe 6.3.2020).
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
70.906/RN,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
21/9/2023.

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DA CAMEX QUE CONVERTEU EM
DEFINITIVOS OS DIREITOS ANTIDUMPING PROVISÓRIOS, FIXADOS ÀS
IMPORTAÇÕES
BRASILEIRAS
DE
BATATAS
CONGELADAS
ORIGINÁRIAS DA ALEMANHA, BÉLGICA, FRANÇA E PAÍSES BAIXOS.
NÃO HOUVE, POR PARTE DA IMPETRANTE A DEMONSTRAÇÃO
DOCUMENTAL DO SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO. HIPÓTESE QUE
ENSEJA A DENEGAÇÃO DA ORDEM. MANDADO DE SEGURANÇA DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENEGADO.
1. Observa-se que o Mandado de Segurança requer prova pré-
constituída do direito vindicado, que deve ser apresentada com a inicial e sua
ausência impõe a denegação da ordem (MS
Rel. Min. CESAR
15.349/DF,
.
ASFOR ROCHA, DJe 23.3.2012)
2. É bem verdade que o único elemento de prova utilizado pela parte
impetrante foram documentos normativos de modo a não conseguir comprovar as
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

alegações deduzidas na inicial (fls. 545). Desse modo, sem a prova pré-constituída
não há como comprovar a violação do direito líquido e certo ora pleiteado.
3. Ainda que houvesse a parte impetrante trazido qualquer outro
elemento tendente a realizar a devida demonstração, seria imprescindível a
realização de dilação probatória, atos que são incompatíveis com a natureza
.
célere e documental do remédio heroico
4. Mandado de Segurança da Sociedade Empresária denegada.
(MS n.
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
23.596/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
26/8/2020,
1/9/2020.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
PENA
DE
DEMISSÃO.
IRREGULARIDADES FORMAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO
COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Conforme se depreende da síntese dos fundamentos da impetração, o
requerente serve-se da expedida via do
para anular a Portaria
mandamus
1892/2014,
do Sr. Ministro de Estado da Justiça, que o demitiu do cargo de Policial Rodoviário
Federal.
2. A Portaria 1892 de 19 de novembro de 2014, à fl. 48, demitiu o
impetrante com fundamento nos artigos 117, inciso IX, e 132, incisos IV, IX e XI,
todos da Lei 8.112/90.
3. Enfim, o impetrante foi apenado por valer-se do cargo para lograr
proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, por
improbidade administrativa, pela revelação de segredo do qual se apropriou em
razão do cargo, e por corrupção.
4. Adotado como razão de decidir o parecer do Parquet Federal exarado
pelo Subprocurador-Geral da República Dr. Geraldo Brindeiro.
5. Como bem destacado pelo Parquet federal no seu parecer "não foi
comprovado interesse direto ou indireto de membro da Comissão Disciplinar" (fl.
337), e a suposta ilegalidade das interceptações telefônicas foi afastada pelo STJ ao
analisar o RHC 37209. No mais, o impetrante teve a oportunidade de se manifestar
sobre as escutas, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Com relação às alegadas irregularidades formais do Processo
Administrativo, esclareço que não foram comprovadas. Ademais, o impetrante não
demonstrou o prejuízo sofrido.
7. "A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido da necessidade de
efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do
processo administrativo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief."
(RMS
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
46.292/RJ,
8/6/2016)
8. Esclareça-se que o "mandado de segurança não constitui via adequada para o
reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar, tampouco à
revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas." (MS
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
.
14.217/DF,
16/12/2015)
9. Por fim, o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a
demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por
meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

probatória na célere via do
Nesse sentido: MS
Rel.
mandamus.
14.217/DF,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
e AgRg no
16/12/201,
RMS
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
44.608/TO,
27/03/2014.
10. Assim, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de
Segurança.
11. Segurança denegada.
(MS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
21.666/DF,
julgado em
DJe de
)
14/12/2016,
19/12/2016.

Desta feita, faz-se fundamental que a parte impetrante, no Mandado de
Segurança, traga aos autos todos os meios de prova capazes de demonstrar a violação ao
seu direito líquido e certo.
No caso em análise, ressalto que o ato apontado como coator está baseado nas
conclusões de Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR), processo este
que somente pode ter seu mérito analisado pelo Judiciário se demonstrada ilegalidade,
teratologia ou inconstitucionalidade.
Nessa linha de entendimento é a posição desta Corte da Cidadania, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF POR ANALOGIA.
REPETIÇÃO
DE
ARGUMENTOS
EXPENDIDOS
EM
MOMENTO
PROCESSUAL ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO
DE MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PROVA
DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO
DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA VEDADA
NESTA VIA ESTREITA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA
PENA.
CONTROLE
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Na origem, mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra
ato comissivo do Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, com o objetivo de
anular processo administrativo que lhe imputou pena de remoção compulsória por
interesse público, sob o argumento de nulidades e equívoco nas circunstâncias de
fato que fundamentaram a pena fixada. Segurança denegada.
2. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso ordinário, pela
incidência da Súmula n. 283 do STF e pela ausência do direito líquido e certo
alegado.
3. Hipótese em que a parte ora recorrente a furtou-se de impugnar
específica e suficientemente os fundamentos em que se pautou o acórdão recorrido.
Incidência da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

4. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor,
de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
5. Hipótese em que as alegações de "suspeição e impedimento de
desembargadores" e de "ausência de disponibilização da integralidade dos autos aos
membros do órgão julgador" não se encontram demonstradas por meio de prova
documental pré-constituída, sendo inviável dilação probatória em ação
mandamental.
6. No caso em exame, não há nulidade no processo administrativo
disciplinar quando, pela análise dos autos, verifica-se que, durante todo o seu
trâmite, foram devidamente observados os princípios da legalidade, da ampla defesa
e do contraditório. Assim, observando-se o princípio do pas de nullité sans grief,
não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessária a comprovação de que
determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente acarretou prejuízo à
defesa.
7. Na espécie, a pena de remoção compulsória foi aplicada com base na
violação do
I, da LOMAN e nos termos do
II, da LOJE, pelo fato
art. 35,
art. 153,
de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo de magistrada.
8. A discussão sobre o alcance e a consistência das provas e elementos que
serviram de base à conclusão adotada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba revela-se inadequada à via estreita do Mandado de Segurança,
que exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado, e
não permite dilação probatória.
9. O remédio constitucional não é o meio adequado para questionar a
razoabilidade ou proporcionalidade da pena aplicada no processo administrativo
disciplinar, nem rever ou revalorar as provas colhidas durante a instrução
procedimental, quando inexiste flagrante e manifesto abuso praticado pela
autoridade apontada como coatora, visto que deve encerrar um juízo de certeza
imediata quanto à ilegalidade perpetrada, a olho nu, e não apenas a sua mera
probabilidade incerta, mediante ampla revisão dos autos processuais e dos
argumentos constantes no parecer conclusivo, funcionando, nesta acepção, como
uma instância revisora do mérito administrativo.
10. "Não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão
administrativa em razão do amplo conjunto probatório produzido nas
instâncias administrativas, bem como não é o mandado de segurança o meio
adequado para ser usado como recurso, a fim de discutir fatos e provas na
instância administrativa. Assim, é vedado o reexame das provas produzidas no
procedimento administrativo nessa via mandamental." (AgInt no RMS n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
70.522/BA,
em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
11. Agravo interno desprovido.
(AgRg no RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
46.977/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
AUTUAÇÃO DO FISCO. PREJUÍZO FINANCEIRO AO CONTROLE
ADUANEIRO.
PROPORCIONALIDADE
DA
MULTA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
JUROS DE MORA.
INVIABILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
ENCARGO LEGAL. DECRETO-
REVOGAÇÃO PELO
LEI N. 1.025/1969.
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
CPC/2015.
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
[...]
III - Acerca do processo administrativo, cabe ao Poder Judiciário
apreciar a sua regularidade quanto às exigências legais e aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, permitindo-se a reavaliação do mérito
administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos
princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de
invasão à competência reservada ao Poder Executivo. Precedentes.
[...]
VII - Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.205.559/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO LIMINAR EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora
agravante contra ato imputado ao Presidente do Conselho de Magistratura do
Tribunal de Justiça da Bahia, em virtude de abertura de sindicância convertida em
Processo Administrativo Disciplinar que culminou na perda da delegação e
desativação da serventia. No Tribunal a quo, segurança foi denegada.
II - A concessão da liminar exige a presença dos requisitos da fumaça do
bom direito e do perigo da demora, tradução dos brocardos periculum in mora e do
fumus boni iuris. Na ausência de quaisquer deles, o pleito não merece provimento.
III - Com efeito, nos termos do entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, é "vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito
administrativo, a análise acerca de ofensa ao princípio da proporcionalidade na
aplicação de sanção disciplinar a servidor deve levar em conta, também,
eventual quebra do regramento legal aplicável ao caso, já que a mensuração da
sanção administrativa faz parte do mérito administrativo" (RMS n. 18.099/PR,
relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ
.
12/6/2006)
IV - Ademais, pelas informações e prints juntados pelo recorrente, não há
como ter como incontestável que há uma "demonstração cabal de que ele está tendo
seus direitos constitucionais de ampla defesa e devido processo legal seriamente
violados (fl. 2.840).
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

V - Além disso, a análise dos alegados fatos novos demandaria análise do
acervo fático-probatório dos autos, o que, contudo, incabível em mandado de
segurança e no seu respectivo recurso.
VI - Por fim, as condutas e fatos concretos foram apontados com descrição
suficientemente detalhada na Portaria de Abertura do Procedimento Administrativo
Disciplinar, conforme folha 1.462-1.463 dos autos.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
75.751/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.
A parte recorrente sustenta que as conclusões da Corte
se basearam em
a quo
fato inexistente, no entanto não é o que se verifica dos autos. O que se observa é que as
auditorias realizadas concluíram pela existência de falhas na prestação do serviço.
Como muito bem pontuado pelo Tribunal de origem, as conclusões do
Procedimento Administrativo de Responsabilização (PAR) estão baseadas no acervo
probatório dos autos, no qual há duas auditorias que concluíram haver falhas na
prestação do serviço que importaram em prejuízos reais ao Tribunal de Justiça de
Roraima em relação aos contratos em destaque.
Nesse ponto, destaco a Corte Estadual não se baseou em dado hipotético
ou inexistente, mas sim nas conclusões da auditoria que apontaram haver
divergências entre os serviços efetivamente prestados pela empresa contratada e os
.
valores pagos pelo Tribunal
Outro fato atestado pela auditoria e que possui enorme relevância para o
julgamento do processo foi a dificuldade que a equipe de auditoria encontrou pela
não entrega, por parte da empresa ora recorrente, de documentos contratualmente
.
obrigatórios
Quanto a isso, não entrega da documentação, nas razões recursais, a
parte, em resumo, alega que os servidores do Tribunal que atuaram na fiscalização
é que deveriam ter essas informações. No ponto, é salutar enfatizar que, em
qualquer relação contratual, deve haver uma sinergia entre as partes, munidas pelo
princípio da boa-fé, da lealdade e da confiança, para que os fins transacionados
sejam alcançados a partir do pagamento de uma contraprestação justa, razoável e
proporcional. Desta feita, era dever de ambas as partes oferecer todo o material
necessário para que a auditoria feita chegasse aos resultados por todos esperado, a
fim de que não existam vantagens excessivas para nenhuma das partes.
Além disso, quando se tratam de contratos administrativos, que têm
como objetivo principal o atingimento de um interesse público, tais múnus se fazem
.
ainda mais relevantes e necessários
Desta feita,
, não restou demonstrada qualquer violação a direito
in casu
líquido e certo da recorrente, mas sim a efetivação das penalidades decorrente do
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

Processo Administrativo de Responsabilização, o qual não pode ter seu mérito submetido
a controle jurisdicional por não ter apresentado ilegalidade, teratologia ou
inconstitucionalidade.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso ordinário em mandado de segurança
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
Expedientes necessários para inserir o segredo de justiça no processo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55763710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/04/2026 16:27:58
Código de Controle do Documento: 58c17243-629e-4238-9222-9833024fc477

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76119 - RR(2025/0124241-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: RENATO OLIVEIRA DOS REIS - GO034896
CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE - DF032136
RICARDO FENELON DAS NEVES JUNIOR - DF035223
MARIA AUGUSTA ROST - DF037017
RECORRIDO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR
: THICIANE GUANABARA SOUZA
VOTO-VOGAL
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Acompanho o Ministro Relator Teodoro Silva
Santos em seu judicioso voto, ressaltando, na oportunidade, que, a jurisprudência
desta Corte, em homenagem ao princípio
, orienta no sentido
pas de nullité sans grief
de que "a participação de Ministro impedido em julgamento em órgão colegiado não
anula o julgado se o seu voto não tiver sido decisivo para o resultado" (
.
EREsp n. 1.008.792/RJ)
No caso dos autos, o julgamento do recurso administrativo foi unânime,
motivo pelo qual, ainda que desconsiderássemos o voto do referido julgador, o
resultado permaneceria o mesmo, o que afasta a alegação de prejuízo e, por
conseguinte, a nulidade do ato.
Quanto ao mérito, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do
direito líquido e certo, não se prestando à dilação probatória sendo, ainda, excepcional
o controle jurisdicional do mérito administrativo, cabível apenas em face de atos
eivados de ilegalidade, teratologia ou inconstitucionalidade, o que não se vislumbra no
caso.
Documento eletrônico VDA55732542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/04/2026 18:31:13
Código de Controle do Documento: c620dfea-e9fb-49a8-adeb-8675bdbe85d0

O ato sancionador baseou-se em conclusões de um regular Processo
Administrativo de Responsabilização (PAR), amparado por duas auditorias que
apontaram falhas na execução contratual e divergências entre os serviços faturados e
os efetivamente prestados.
Ademais, conforme destacado pelo Tribunal de origem, a própria recorrente
dificultou a apuração dos fatos ao não apresentar documentos contratualmente
obrigatórios, que seriam essenciais para a verificação da metodologia de medição dos
serviços. A boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, impunha à empresa o
dever de colaboração para a correta fiscalização do contrato.
Nesse contexto, a impetrante não logrou demonstrar, de plano e por meio de
prova inequívoca, a violação a direito líquido e certo. As alegações de que as
premissas fáticas da punição são inverídicas demandariam o reexame do conjunto
fático-probatório do processo administrativo, providência incabível na via estreita do
mandado de segurança.
Isso posto, acompanho o Relator para negar provimento ao recurso em
mandado de segurança.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55732542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/04/2026 18:31:13
Código de Controle do Documento: c620dfea-e9fb-49a8-adeb-8675bdbe85d0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0124241-5
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 76.119 / RR
Números Origem: 00038126620188238000 00071022620178238000 00113469520178238000
00204440220208238000 113469520178238000 204440220208238000
38126620188238000 71022620178238000 90008521520248230000
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA
ADVOGADOS
: CLESO JOSÉ DA FONSECA FILHO - DF012534
RICARDO BARRETTO DE ANDRADE - DF032136
RICARDO FENELON DAS NEVES JUNIOR - DF035223
ADVOGADOS
: MARIA AUGUSTA ROST - DF037017
RENATO OLIVEIRA DOS REIS - GO034896
RECORRIDO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADOR
: THICIANE GUANABARA SOUZA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Infração Administrativa - Multas e demais Sanções
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RICARDO BARRETTO DE ANDRADE, pela parte RECORRENTE: SOS
TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do
voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055152452450654=0@
2025/0124241-5 - RMS 76119
Documento eletrônico VDA55703386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 07/04/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: 546C1E40-406E-40F7-89EF-B7005D4EA2C2